Tribunal: TJSP
Processo: 1009637-05.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Verbas de sucumbência devidas pelo autor ficam suspensas em razão da gratuidade deferida. Inteligência dos §§ 2o e 3o do artigo 98, do CPC. Ausência de vício a ser sanado.
EMBARGOS REJEITADOS.